Tribunal: STF
Processo: ARE 1371931
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDoc. 9, fl. 1):



    “PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DL. 3.688/41. 1. IMPARCIALIDADE DO JUÍZO A QUO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM JULGAMENTOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não há como conhecer do recurso na parte em que questiona a imparcialidade da magistrada singular e a inépcia da inicial acusatória, porquanto se tratam de matérias já apreciadas em acórdãos anteriores por esta TRCrim (exceção de suspeição n. 71008552762, julgada em 08.07.2019; Habeas Corpus n. 71008500480, julgado em 13.05.2019), ocasiões em que refutadas as referidas alegações, estando, portanto, acobertadas as matérias pelo manto da coisa julgada. Apelo parcialmente conhecido. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 2. Réu que, acintosamente, perturbou a tranquilidade da vítima, massoterapeuta, por diversas vezes, por meio de ligações e mensagens (via SMS e Whatsapp) telefônicas, insistindo para que lhe aplicasse massagem tântrica, e, mesmo com a recusa, insistiu na realização do serviço, enviando à ofendida foto de seu órgão sexual. Posteriormente, após a vítima publicar em rede social relato do ocorrido, o acusado perpetrou nova perturbação da tranquilidade, desta vez ao forçar encontro pessoal com a ofendida ao comparecer em seu local de trabalho para pleitear a exclusão da postagem. Elementos subjetivos configurados – dolo e motivo reprovável. Palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal e documental. Impositiva a manutenção do édito condenatório. 3. Ausente qualquer circunstância judicial negativa, deve a pena privativa de liberdade ser substituída pela pena de multa, fixada em 10 dias-multa, à razão unitária mínima. 4. Nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95, efetuado o pagamento da multa, não deve constar o registro no rol de culpados. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO QUE CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido teria negado vigência aos arts. 5º, XXXVII, XXXIX, XL, LIII, LIV, LV; e 93, IX, da CF/1988. 



    Em suas razões, sustenta que: (a) entrou em vigor a Lei n. 14.132/2021, em 31/03/2021, que acrescentou o art. 147-A ao Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de perseguição; e revogou o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais) (…) operou-se claramente a abolitio criminis, o que impõe a anulação da condenação impingida ao recorrente, declarando-se extinta sua punibilidade (edoc. 16, fl. 9); (b) a magistrada teria agido com parcialidade, pois, no caso concreto, em audiência para oferta da suspensão condicional do processo, ao receber a resposta à acusação escrita do réu, disse não ser necessária a apresentação de defesa escrita, pois ‘quanto menos for dito nessa peça, melhor’ (edoc. 16, fl. 10); (c) nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação das teses defensivas: não se concebe a possibilidade de que denúncias criminais sejam rejeitadas por meio de simples despachos, carentes de fundamentação, também não se pode aceitar que sejam recebidas sem que os argumentos contra ela lançados sejam concretamente avaliados, ainda que o sejam de maneira sucinta (edoc. 16, fl. 12); (d) nulidade da sessão de julgamento por ausência de intimação do defensor do acusado para proferir sustentação oral: o acórdão impugnado diverge frontalmente da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal a qual reconhece como causa de nulidade por cerceamento de defesa o julgamento do recurso, sem prévia intimação do defensor para realizar sustentação oral quando expressamente requerido (edoc. 16, fl. 15); (e) o acordo de não persecução penal (ANPP) é norma penal de natureza híbrida ou mista, por possuir conteúdo penal e processual penal. Nas leis com essa característica, o conteúdo material deve se sobressair e, por consequência, em respeito à principiologia que permeia o Direito Penal, entendo que deve retroagir em benefício do indivíduo (eDoc. 16, fl. 16); (f) o acórdão incidiu em erro ao não apreciar a matéria ventilada nas razões de apelação (inépcia da denúncia), (…) cabendo ao órgão julgador apreciar o ponto, na sua amplitude, em razão do efeito devolutivo do recurso interposto (edoc. 16, fl. 23); e (g) a atipicidade da conduta: houve manifesto excesso na acusação ao pretender o dominus litis conferir a prática contravencional ao acusado, quando a denúncia narra apenas um desacerto entre as partes (edoc. 16, fl. 31).



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para a) reconhecer a abolitio criminis em razão da superveniência da Lei n. 14.132/2021, que revogou o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941; b) declarar a nulidade da decisão que recebeu a denúncia e dos atos posteriores, por malferimento ao art. 93, IX, da Constituição Federal; c) declarar a nulidade de todos os atos praticados no processo principal pela magistrada Martinha Terra Salomon, (…) tendo em vista que a julgadora singular opinou, de forma indevida (…) extrapolando os limites do sistema acusatório; d) declarar a nulidade da sessão de julgamento da Apelação Criminal n. 71009243007, para que seja possibilitado ao defensor do recorrente proferir sustentação oral perante a Turma Recursal Criminal; e) determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, com baixa na distribuição, para que o Ministério Público Estadual se manifeste a respeito da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal; e.1) alternativamente, determine o sobrestamento do feito, em razão da relevância do tema; f) declarar a nulidade do acórdão, com renovação do julgamento, para que o órgão julgador colegiado enfrente o pleito de nulidade processual e imparcialidade arguidos na Apelação Criminal; g) declarar a nulidade do acórdão, com renovação do julgamento, para que o órgão julgador colegiado enfrente o pleito de inépcia da denúncia; e h) no mérito, a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta narrada na exordial acusatória (eDoc. 16, fls 31-33).



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 792.292 QO-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES e ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), não admitiu o Recurso Extraordinário no que nele versa sobre a afronta, respectivamente, ao art. 93, IX, e 5º, LIV e LV, da CF/1988. 



    Com relação à alegada violação ao art. 5º, XXXVII, XXXIX e LIII, da CF/1988, invocou o óbice contido nas Súmulas 282 e 356 do STF. 



    No mais, o apelo extremo foi inadmitido (a) tendo em vista que a questão da abolitio criminis, suscitada no apelo, devido à superveniência de lei mais benéfica, qual, ao acrescer o artigo 147-A ao Código Penal, revogou o dispositivo que tipificava a contravenção da perturbação da tranquilidade, configura inovação indevida no presente recurso extraordinário; (b) quanto à suposta negativa de vigência ao art. 5º, XL, da CF/88 (em razão do indeferimento do pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para propositura do acordo de não persecução penal), uma vez que o acórdão encontra-se em conformidade com recentes decisões desta SUPREMA CORTE, que limita a incidência da retroatividade da lei penal aos processos nos quais não houve o recebimento da denúncia; e (c) pois, no que diz respeito ao pedido de absolvição, o Recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, incidindo, no ponto, o óbice do enunciado da Súmula 284 do STF (eDoc. 22). 



    No Agravo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os óbices à admissão do seu apelo extraordinário, limitando-se a reforçar os argumentos anteriormente nele suscitados (eDoc. 26).



    Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul manifesta-se pelo não conhecimento do Agravo, certo que o recorrente não observou os termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual impõe o não conhecimento do agravo quando este deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (eDoc. 31).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto aos pontos remanescentes, a argumentação recursal, conforme visto, não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Como bem observado pelo Parquet estadual, o recorrente, em negligência ao princípio da dialeticidade recursal, não atacou de modo direto e específico todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, limitando-se a reproduzir as razões postas no Recurso Extraordinário, deixando, portanto, de discorrer, ainda que sucintamente, sobre os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente